Tribunal: TJMT
Processo: 1005136-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005136-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Compra e Venda, Aquisição, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BIANCHINI LTDA - CNPJ: 17.647.226/0001-81 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA - CPF: 272.358.660-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI ZANATTA - CPF: 307.640.330-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que suspendeu ordem de despejo em embargos de terceiro referentes ao imóvel de matrícula nº 30.464 do CRI de Sorriso.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da boa-fé da embargada na aquisição do imóvel e se haveria contradição entre a decisão colegiada e a liminar anteriormente deferida.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da boa-fé, reconhecendo a presunção em favor do adquirente com escritura pública registrada em matrícula sem restrições, afastando a alegada omissão.

4. A eventual discrepância entre a decisão liminar e o julgamento colegiado não configura contradição interna, mas revisão fundamentada após cognição mais aprofundada, circunstância admitida pela jurisprudência.

5. Inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material; a insurgência do embargante constitui mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de omissão ou contradição pressupõe a ausência de manifestação ou a existência de incompatibilidade interna no próprio acórdão, não configuradas no caso. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por LEANDRO MUSSI, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu tutela de urgência em embargos de terceiro para suspender ordem de despejo referente ao imóvel de matrícula nº 30.464 do CRI de Sorriso.

O embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão e contradição (art. 1.022, I e II, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento da ausência de boa-fé da embargada na aquisição do imóvel, alegando que esta tinha conhecimento da compra e venda celebrada entre o casal Zanatta e o embargante em 2010, bem como contradição com a decisão liminar que reconheceu forte probabilidade de direito do embargante.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja modificado o acórdão embargado, dando provimento ao agravo de instrumento.

O embargado, AGROPECUÁRIA BIANCHINI LTDA., por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando que não há vícios no acórdão, que procedeu com análise clara, completa e coesa da questão recursal, sendo os embargos utilizados apenas para demonstrar descontentamento com a solução judicial apresentada.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC). Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão, não se tratando de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la, embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação, mas sim aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni "
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
". Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração, cuja finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. A obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão, enquanto a contradição gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado, decorrente da justaposição de fundamentos antagônicos. A omissão, por sua vez, representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético, enquanto inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de omissão quanto à análise da ausência de boa-fé da embargada e contradição com decisão liminar anteriormente proferida. Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Com efeito, a parte embargante alega omissão sobre o fundamento de que a embargada "
sempre teve conhecimento que a matrícula 30.464 foi vendida no ano de 2010 pelo Sr. Sadi Zanatta ao agravante e mesmo assim assumiram o risco do suposto negócio celebrado
".

Porém, nesse aspecto, se observa que o acórdão decidiu expressamente sobre a questão da boa-fé, consignando que "
a presunção é de boa-fé do adquirente que obtém escritura pública registrada quando a matrícula se encontra livre de restrições
" e que "
em sede de cognição sumária, não é possível afirmar categoricamente que em 2013 a embargante tinha conhecimento da existência dos negócios particulares celebrados entre o agravante e o casal Zanatta em 2010, visto que inexistia qualquer indício de negócio celebrado no instrumento público de registro
". Ademais, o acórdão destacou que "para afastar tal presunção, seria necessária prova robusta de má-fé, o que demanda instrução probatória mais aprofundada, incompatível com o juízo de urgência".

Relativamente à discrepância entre o valor contratual declarado (R$ 5.057.042,87) e o valor constante na escritura pública (R$ 200.000,00), embora tal circunstância mereça esclarecimento, é importante observar que tal diferença pode decorrer de diversas causas. Em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, tal circunstância, considerada isoladamente e sem contexto probatório mais amplo, não é suficiente para afastar a presunção de boa-fé do terceiro adquirente que obtém escritura pública registrada quando a matrícula se encontra livre de restrições.

Quanto à alegada contradição com a decisão liminar, cumpre esclarecer, desde logo, que a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (AgInt no AREsp n. 2.358.804/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

No caso dos autos, não há contradição interna no acórdão, mas sim revisão fundamentada da decisão liminar após análise mais aprofundada do mérito, conforme expressamente consignado quando se revogou "
a decisão liminar que concedera efeito suspensivo ao presente recurso
". Tal revisão é não apenas admissível, mas também necessária quando o aprofundamento do exame da questão assim o exige.

A análise pormenorizada do acórdão revela que todas as questões suscitadas foram devidamente apreciadas, com fundamentação clara e precisa.

A cronologia dos fatos foi examinada, destacando-se que "
a aquisição do imóvel pela embargante ocorreu em 2013, anteriormente ao ajuizamento das ações judiciais pelo agravante, que se iniciaram apenas em 2016
". Também se verificou que "
à época da aquisição, a matrícula do imóvel não apresentava qualquer restrição, gravame ou averbação que pudesse alertar sobre a existência de negócios anteriores ou litígios envolvendo Leandro Mussi
".

A irresignação manifestada pela embargante, embora compreensível diante da decisão que lhe foi desfavorável, não encontra amparo nos vícios legalmente previstos para os embargos de declaração, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite nesta via processual.

Conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte "
os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à atribuição de efeitos modificativos, salvo em caso de comprovada omissão, obscuridade, contradição ou erro material
".

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por LEANDRO MUSSI, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025